Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700646-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUSTAVO DE ABREU BORGES AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO "Habeas Corpus" (com pedido liminar) impetrado por VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS (Defensor Público), em favor de GUSTAVO DE ABREU BORGES, contra ato do e. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, nos autos do processo 0000114-85, em que foi imputada ao ora paciente a conduta descrita no art. 309 do Código de Trânsito. Informa o impetrante que a autoridade ora apontada como coatora teria acolhido o pedido do Ministério Público, de revogação da suspensão condicional do processo em razão do descumprimento das condições pactuadas (pagamento somente de uma das três parcelas pecuniárias acordadas), sem a prévia intimação do paciente, o que violaria frontalmente o devido processo legal (CF, art. 5o, LV), além de contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Criminais do TJDFT. Postula (liminar e mérito) a anulação do decisum, tendo em vista que já teriam sido ofertadas as alegações finais pela douta Promotoria de Justiça, “com real risco de prolação de sentença condenatória”. Inicial instruída com cópia integral dos autos originários. Presentes os pressupostos de admissibilidade (RITR, art. 11, II, a). Hei por bem conceder em parte a medida liminar pleiteada para efeito de suspender o curso processual nos autos 0000114-85.2019, até o julgamento do presente writ. Após o inicial descumprimento (injustificado) da transação penal consistente na prestação de serviços comunitários, além da participação em curso de "segurança no trânsito" a ser ministrado no MPDFT, o ora paciente foi denunciado como incurso na conduta tipificada no art. 309 do Código de Trânsito. Após o recebimento da denúncia, foi proposto pelo parquet o benefício da suspensão condicional do processo, mediante o pagamento de prestação pecuniária de R$ 600,00, em três parcelas mensais de R$ 200,00, a título de doação à entidade designada pelo setor competente, sendo que somente teria sido comprovado o pagamento da primeira parcela acordada. Em 26.04.2021, o Ministério Público postulou a revogação do benefício, nos seguintes termos: [...] Ao denunciado GUSTAVO DE ABREU BORGES foi concedido o benefício da suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei no 9.099/95), em 14/09/2020, conforme termo de audiência de ID 72193818. O acusado, entretanto, não cumpriu com os requisitos do benefício, pois deixou de pagar integralmente a prestação pecuniária. Ao ser procurado, o denunciado não foi localizado para justificar seu descumprimento. Diante disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia pela revogação do benefício, nos termos do art. 89, §3o, da Lei no 9.099/95 e pugna pelo prosseguimento do feito [...] Por ocasião da referida manifestação, a douta Promotoria de Justiça colacionou expediente do Setor de Medidas Alternativas do MPDFT (Relatório de Evolução e Execução da Medida do Setor de Medidas Alternativas - REEM no 50/2021, de 23/04/2021 - SEMA/CP): [...] Desde o recebimento da demanda enviada pela 1a Unidade-Fim Operacional de Feitos Esp. Criminal e de Def. da Mulher em Situação de Violência em Sobradinho/DF, para que fosse relatado o cumprimento desta obrigação, o Sema procurou entrar em contato com o autor por meio de ligações telefônicas e por mensagens enviadas através de Whatsapp, ambos para o número de celular fornecido pelo Sr. Gustavo, (61) 99410-6796. Porém, não se obteve sucesso em qualquer uma das vias. Ouvia-se a informação de que não fora possível completar a ligação e no aplicativo, as mensagens sequer foram recebidas no aparelho celular do destinatário. Partiu-se então, à notificação a ser entregue pelo Setor de Diligências da Promotoria de Justiça de Sobradinho/DF, para que o autor fornecesse informações a respeito do cumprimento do termo da presente Sursis. Segundo relato do servidor encarregado a notificar o Sr. Gustavo, ele se dirigiu ao endereço indicado no dia 20/04/2021, porém não foi atendido. Cumpre informar que, tanto o endereço residencial quanto o número telefônico do autor foram obtidos a partir da certidão referente à última intimação judicial realizada em julho de 2020 (ID 68064245). Por fim, até o presente momento, não foi possível contatar o senhor Gustavo de Abreu Borges, a fim de obter deste, comprovantes bancários que indiquem o cumprimento integral da prestação pecuniária determinada pelo Ministério Público [...] Ato contínuo, foi prolatada a decisão de revogação da suspensão condicional do processo (ora impugnada), nos seguintes termos: [...] O Ministério Público, em ID 89864466, requereu a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, com o prosseguimento regular do feito, tendo em vista que o denunciado não cumpriu com as condições acordadas em audiência para a suspensão condicional do processo (ID 72193818). Breve relato. Decido. Compulsado os autos, verifica-se que o denunciado não cumpriu as condições impostas na audiência de suspensão condicional do processo, notadamente o pagamento da prestação pecuniária, conforme Relatório de ID 89864467, emitido pelo Setor de Medidas Alternativas do MP. Assim, acolho o parecer Ministerial, e REVOGO o benefício do sursis, nos termos do art. 89, §4o, da Lei no 9.099/95, e determino o prosseguimento regular do feito. Intime-se o réu quanto à revogação do benefício, pessoalmente e por intermédio da Defensoria Pública. Após, considerando que já foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi realizado o interrogatório do acusado, e não havendo outros requerimentos, dou por encerrada a instrução, determinando o envio dos autos ao MP, para alegações finais, e, em seguida, à defesa [...]. Da análise dos atos processuais, embora se mostrem fidedignas as informações prestadas pelo Setor de Medidas Alternativas (SEMA/MPDFT) acerca das infrutíferas tentativas de contato com o ora paciente, anteriormente ao requerimento de revogação da suspensão condicional do processo, certo é que, em primeira análise, sequer teria ocorrido a tentativa de intimação judicial do beneficiário, ocasião em que poderia resultar devidamente esclarecida a sua intenção (absoluta) de descumprir as condições acordadas, inclusive mediante a específica informação de mudança de endereço (sem a devida atualização ou indicação de paradeiro). No ponto, a informação de que o servidor do MPDFT não teria sido "atendido" no endereço da última intimação judicial (do denunciado) não esgotaria a questão, dada a falta de informação acerca do exaurimento das diligências pessoais para fins de direta comunicação processual. Ademais, não se trataria de situação de revogação obrigatória (artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/95), mas sim facultativa, prevista no § 4o do mesmo artigo, em razão do descumprimento (parcial) da condição acertada. Transcrevo (nosso realce): Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). (...) §3o A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. § 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. Nesse caso, seria crucial, anteriormente à revogação (facultativa) da suspensão condicional do processo, a efetiva intimação do denunciado (ou a informação precisa de todas as diligências para se concluir por sua intenção de se ocultar à intimação) à apresentação de justificativa sobre o descumprimento das condições acordadas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a jurisprudência do STJ e deste e. TJDFT: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÂNSITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE OU DE SUA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Este Tribunal Superior, ao julgar o Resp n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal." (REsp n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/12/2015, grifei). III - Em outra vertente, muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo após o fim do período de prova, é necessário oportunizar à Defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público. Precedentes. IV - In casu, não houve intimação prévia do paciente a fim de justificar o descumprimento das condições, antes da revogação do sursis processual, configurando o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, anulando a condenação do ora paciente, a partir da decisão do d. Juízo de 1o grau que revogou a suspensão condicional do processo sem a sua prévia intimação, para determinar que o acusado e sua Defesa sejam intimados a fim de poderem se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (HC 543.784/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO FACULTATIVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA JUSTIFICAR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de causa facultativa de revogação de sursis processual, é imprescindível a prévia oitiva do beneficiado para a deliberação acerca da revogação ou não do benefício. 2. No caso em exame, diante da ausência de oitiva prévia, impõe-se a cassação da sentença para que seja oportunizada apresentação de justificativa acerca do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo, antes de decidir sobre a revogação do benefício. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1081410, 20140110287094APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: 166/187) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO FACULTATIVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA JUSTIFICAR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de causa facultativa de revogação de sursis processual, é imprescindível a prévia oitiva do beneficiado para a deliberação acerca da revogação ou não do benefício. 2. A intimação antes da revogação do "sursis" deve ser pessoal, de forma a se observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além dos princípios processuais como o dever de auxílio e a cooperação das partes para a correta e efetiva prestação jurisdicional. 3. No caso em exame, diante da ausência de oitiva prévia da beneficiada, impõe-se a nulidade da sentença para que seja oportunizada apresentação de justificativa acerca do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo, isto antes de se decidir sobre a revogação do benefício. 4. Recurso conhecido. Suscitada de ofício preliminar de nulidade da sentença. Provido o recurso. (Acórdão 1319779, 07127789820198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto processual, em que despontaria aparente o constrangimento ilegal consistente na ausência (ou esgotamento das diligências) de prévia intimação do paciente à revogação do sursis processual, e no escopo de evitar arguição de nulidade de eventual sentença condenatória, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão dos atos processuais na origem, até o julgamento do habeas corpus Comunique-se e colham-se as informações do douto Juízo originário, ora apontado como Autoridade coatora. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito